Tribunal: TJPA
Processo: 0810298-46.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810298-46.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: PAULO RICARDO PINHEIRO QUADROS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. A defesa sustenta a atipicidade material da conduta em razão da incidência do princípio da insignificância, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o princípio da insignificância, diante do reduzido valor econômico dos bens subtraídos e da alegada situação de vulnerabilidade social do paciente; e (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente no tocante à garantia da ordem pública e ao risco de reiteração delitiva.

III. Razões de decidir

3. A aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo dos vetores fixados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consistentes na mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

4.

No caso concreto, a existência de condenação anterior por crime de roubo e de outra ação penal em curso por delito patrimonial evidencia a habitualidade criminosa e o elevado grau de reprovabilidade da conduta, circunstâncias que afastam a incidência do princípio da bagatela. Precedentes do STJ e do TJPA.

5.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente no risco de reiteração delitiva evidenciado pelos antecedentes e registros criminais do paciente, legitimando a custódia cautelar para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem conhecida e denegada.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela denegação da ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ em favor de PAULO RICARDO PINHEIRO QUADROS, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA.

Em síntese, sustenta a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 18/04/2026, pela suposta prática do crime de furto qualificado, consistente, em tese, na subtração de 02 (duas) latas de refrigerante, 20 (vinte) pastéis, 01 (um) bolo de trigo e sacolas plásticas de uma panificadora localizada no município de Bragança/PA, tendo a prisão sido convertida em preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Aduz que a custódia cautelar configura constrangimento ilegal, em razão da atipicidade material da conduta, diante da incidência do princípio da insignificância e da caracterização de furto famélico, destacando o ínfimo valor dos bens subtraídos e a situação de vulnerabilidade social do paciente, que se encontrava em situação de rua.

Assevera, ainda, a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva, ao argumento de que a decisão impugnada se baseou exclusivamente na reincidência e em presunções abstratas de reiteração delitiva, sem demonstração de risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, razão pela qual requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da ordem, com a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Indeferido o pleito liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de furto circunstanciado, tendo sido homologada a prisão e posteriormente decretada a custódia preventiva para garantia da ordem pública, diante da notícia de que o paciente possui condenação anterior pelo crime de roubo e responde a outro processo criminal por delito patrimonial, reputando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, ao fundamento de que não se mostram presentes os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, notadamente em razão da reincidência específica do paciente, sustentando, ainda, a presença concreta dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, visando a prevenção da reiteração delitiva.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade, conheço da impetração.

Pretende o impetrante a revogação da segregação preventiva, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, sustentando, ainda, a incidência do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Contudo, sem razão, senão vejamos:

1 - DA ALEGADA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO FAMÉLICO.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de furto qualificado, após, em tese, arrombar a porta lateral de uma panificadora situada no centro de Bragança/PA, subtraindo
“duas latas de refrigerante, vinte pastéis, um bolo de trigo e sacolas plásticas”
.

A defesa sustenta a incidência do princípio da insignificância, afirmando que os bens possuem ínfimo valor econômico e que o paciente se encontrava em situação de vulnerabilidade social, motivo pelo qual a conduta seria materialmente atípica.

Vejamos excerto do decreto preventivo:

(...) a autoridade policial representou pela prisão preventiva do detido, ao argumentar que ele apresenta risco concreto a bens jurídicos alheios, ao teor dos artigos 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, impondo-se a sua custódia cautelar para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.

O Ministério Público subscreveu o pedido da autoridade policial, alertando que o investigado já é condenado por delito de roubo (SEEU n. 2000055-20.2023.8.14.0009) responde por outro processo criminal por delito contra o patrimônio (Proc. n. 0802265-16.2021.8.14.0009), evidenciando o risco de reiteração delitiva (ID n. 173766531).

Da leitura dos autos, entendo pertinente a custódia cautelar do investigado, pelos motivos expostos acima pelo Parquet.

Além disso, a medida tem respaldo no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Portanto, ACOLHO a REPRESENTAÇÃO ofertada e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de PAULO RICARDO PINHEIRO QUADROS (...)

Vê-se, portanto, que, embora os bens subtraídos sejam de reduzido valor econômico, o caso concreto não autoriza, ao menos nesta estreita via do habeas corpus, o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

Com efeito, a aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, quais sejam: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Todavia, no caso em exame, verifica-se que o paciente ostenta condenação anterior pela prática de delito de roubo, além de responder a outra ação penal por crime patrimonial, circunstâncias que demonstram reiteração delitiva e elevado grau de reprovabilidade da conduta, afastando a incidência do princípio da bagatela.

Ademais, não se pode olvidar que a suposta prática delitiva teria ocorrido mediante arrombamento de estabelecimento comercial durante a madrugada, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta e afasta a tese de reduzida ofensividade.

Logo, não merece reparo a decisão do juízo singular, não havendo outra solução que não a manutenção da prisão cautelar, posto que demonstrada, em cognição sumária, a inaplicabilidade do princípio da insignificância ao caso concreto.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO AGRAVANTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam a periculosidade do agravante e o risco de reiteração delitiva, diante da reincidência específica em crimes patrimoniais.

2. A jurisprudência consolidada afasta a aplicação do princípio da insignificância quando presente habitualidade delitiva, em razão da ausência de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.

3. Inviável a substituição da custódia cautelar por medidas alternativas do art. 319 do CPP, diante da insuficiência de providências menos gravosas para a garantia da ordem pública.

4. A conversão da prisão preventiva em domiciliar, com fundamento no art. 318 do CPP, exige prova idônea da imprescindibilidade do agravante aos cuidados de pessoa dependente, circunstância não verificada nos autos.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 219.985/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)

HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO
(ART. 155, § 4º, I, DO CP).
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE COM EXTENSOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, mantida em sede de audiência de custódia, em desfavor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP). O paciente, em tese, durante o repouso noturno, arrombou um estabelecimento comercial e subtraiu dinheiro e mercadorias, sendo sua ação registrada por câmeras de segurança.

II. Questões em discussão:

2. (i) Analisar a idoneidade dos fundamentos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública, com base no elevado risco de reiteração delitiva e na gravidade concreta da conduta; (ii) Verificar a aplicabilidade do princípio da insignificância ao caso; (iii) Aferir a adequação e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública.
O risco de reiteração delitiva não é mera presunção, mas um fato concreto, evidenciado pela extensa ficha de antecedentes criminais do paciente, que responde a múltiplas ações penais por crimes patrimoniais e possui uma execução penal em andamento,
demonstrando total descaso pela ordem jurídica e uma clara inclinação à prática de delitos.

4.
A gravidade concreta do delito, revelada pelo modus operandi – arrombamento de estabelecimento comercial durante a madrugada – demonstra a periculosidade acentuada do agente e a necessidade de uma medida mais enérgica para resguardar o meio social.

5.
É inaplicável o princípio da insignificância em casos de furto qualificado, especialmente quando o agente é contumaz na prática delitiva. A maior reprovabilidade da conduta, qualificada pelo rompimento de obstáculo, afasta a caracterização do fato como um indiferente penal. Precedentes do STJ e do TJPA.

6. As condições pessoais favoráveis, ainda que existentes, não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo: 7. Ordem conhecida e denegada. (...)

(TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0826417-19.2025.8.14.0000 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - Seção de Direito Penal - Julgado em 2026-02-10)

Isto posto, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao paciente, mostrando-se inviável, neste momento processual, o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

2 - DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

No tocante à alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, melhor sorte não assiste à impetração.

Conforme se extrai da leitura do
decisum
objurgado,
ex-vi
excerto acima transcrito, a prisão preventiva foi decretada diante do risco concreto de reiteração criminosa, especialmente porque o paciente possui condenação anterior por crime de roubo e responde a outra ação penal por delito patrimonial, denotando-se a necessidade de garantia da ordem pública.

Observa-se, assim, que a decisão combatida se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na necessidade de resguardar a ordem pública diante da habitualidade delitiva evidenciada, sendo certo que a reiteração criminosa constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Outrossim, as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo paciente não possuem o condão de, por si sós, afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Da mesma forma, mostram-se insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, diante das circunstâncias concretas do caso e da necessidade de contenção da reiteração delitiva.

Ante o exposto, denego a ordem.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 28/05/2026